Tribunal: TJBA
Processo: 0515838-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515838-44.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDECI PINTO DE MENDONCA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, GISELLE REGINA SILVA ASSUNCAO, NILTON BRUNO DE CARVALHO BARROS, MARCIO MOTA GOMES

ACORDÃO

A C Ó R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO NO JULGAMENTO. DECISÃO CITRA PETITA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL EM DESACORDO COM DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR. NULIDADE RECONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que limitou-se a apreciar pedido de cumprimento relativo aos honorários advocatícios, omitindo-se quanto à principal obrigação de fazer — revisão contratual dos juros remuneratórios —, bem como decidiu pela imputação de ônus sucumbenciais ao autor, em desconformidade com decisão anterior da mesma Câmara em agravo interno. O apelado suscitou preliminares de revogação da gratuidade da justiça e ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida incorreu em julgamento citra petita ao omitir-se sobre o cumprimento da obrigação principal de fazer, consubstanciada na revisão contratual determinada em sentença; e (ii) estabelecer se a distribuição do ônus sucumbencial realizada na decisão impugnada contraria o que já havia sido decidido em agravo interno, o que ensejaria sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida quando ausente prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a impugnação genérica.

Preenchidos os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, quando as razões recursais enfrentam especificamente os fundamentos da decisão impugnada.

Omissão da decisão quanto ao cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença (revisão contratual), configura vício de julgamento citra petita, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC.

Viola o princípio da coisa julgada e da autoridade das decisões colegiadas a decisão que atribui ao autor os ônus sucumbenciais já definitivamente fixados em desfavor do réu por acórdão anterior proferido em agravo interno, ensejando sua nulidade.

A aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou conduta temerária, além da prévia instauração do contraditório específico, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Omissão judicial quanto ao cumprimento de obrigação principal fixada em sentença configura julgamento citra petita, passível de anulação.

A decisão que contraria acórdão anterior proferido em sede de agravo interno, especialmente quanto à distribuição do ônus da sucumbência, é nula por ofensa à autoridade da decisão colegiada.

A revogação da gratuidade da justiça exige prova robusta que afaste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A multa por litigância de má-fé somente pode ser aplicada mediante demonstração inequívoca do dolo e oportunização do contraditório específico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 80; 128; 141; 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível n. 8132624-58.2020.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 04.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n. 0515838-44.2019.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
VALDECI PINTO DE MENDONCA,
e apelado,
BANCO ITAUCARD S/A.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E

DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça